Tribunal: STF
Processo: Rcl 60972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0014995-10.2021.8.27.2700/TO, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF. 



    2. A parte reclamante informa que o Juízo de 1º Grau havia tornado sem efeito decisões de reintegração de posse proferidas no Processo nº 0000812-53.2016.8.27.2718, sob o argumento de que geraria grave insegurança jurídica caso esses comandos judiciais fossem cumpridos, tendo em vista que ainda pende de julgamento, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, processo que discute a natureza pública dos referidos imóveis. Registra que a União suscitou nos autos, por diversas vezes, o fato de que a área em litígio seria de seu domínio, inclusive com propositura de ação de oposição apresentada pela Advocacia-Geral da União.  



    3. Noticia que, em desfavor da decisão do 1º Grau, na qual se obstou momentaneamente a reintegração, os requerentes da Ação de Reintegração de Posse interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0014995-10.2021.8.27.2700. Afirma que o recurso teria tramitado sem que a Defensoria Pública fosse intimada e ouvida na condição de custus vulnerabilis, o que seria imperioso dado o elevado número de pessoas e famílias vulneráveis envolvidas (art. 554, § 1º, do CPC).  



    4. Sustenta ainda que, apesar da alegada nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu provimento para revogar a decisão que suspendia a demanda e determinar a reintegração da parte agravante.  



    5. A reclamante, dentre outros argumentos, aduz a inobservância do que decidido na ADPF nº 828/DF, tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins como pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Filadélfia/TO, porquanto determinado o despejo de diversas famílias em situação de vulnerabilidade, sem o cumprimento das “determinações contidas na ADPF – 828, quanto ao papel preponderante da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instituída através da Portaria n. 2.692/2022, na retomada das execuções de decisões no sentido de remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como pela ausência de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pela referida comissão, como etapa PRÉVIA E NECESSÁRIA de desocupação coletiva”.



    6. Sustenta que o presente conflito não pode ser devidamente solucionado sem que haja a participação da supramencionada Comissão, sob pena de gerar risco de convulsão social e possível violação de direitos humanos, devido à ausência de plano de desocupação e reassentamento das famílias afetadas. Assevera, ainda, que (e-doc. 1):



    “O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por sua Comissão de Conflitos Fundiários, deveria ter realizado inspeções judiciais, audiências de mediação, à guisa de condicionantes asseguradoras de direitos fundamentais, o que não ocorreu. Como exposto acima, a única reunião ocorrida, após a lavratura da decisão de reintegração de posse pelo TJTO, fora presidida por um Comandante da Policia Militar do Estado do Tocantins com o único fito de organizar os detalhes para a execução do mandado de reintegração de posse. Não houve inspeção judicial, não houve audiência de mediação, não houve consideração quanto ao tempo da ocupação da área, ou à quantidade de pessoas a serem removidas e, principalmente, NÃO HOUVE ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESOCUPAÇÃO que poderia garantir o reassentamento das famílias afetadas.”



    7. Portanto, entende descumpridas as cautelas e determinações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF, de modo que as decisões judiciais proferidas, as quais culminaram com a expedição de mandado de reintegração de posse para cumprimento às 6 horas do dia 18/07/2023, não teriam respeitado os procedimentos estabelecidos para o caso de ações possessórias envolvendo conflitos coletivos e famílias vulneráveis.



    8. Requereu o deferimento de medida liminar a fim de suspender a “decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do TJTO nos autos do Agravo de Instrumento n°0014995-10.2021.8.27.2700, para que seja realizada nos termos do estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 TPI/ DF”.



    9. No mérito, pugna pela “procedência da reclamação, nos termos do artigo 992 do Digesto Processual Civil, para cassar a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância aos contornos da ADPF 828.”



    10. Em 17/07/2023, concedi medida cautelar, em parte, “para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n°0014995-10.2021.8.27.2700, pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ficando suspenso o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação”, a qual foi referendada pela 2ª Turma, por unanimidade (e-doc. 22).  



    11. A autoridade reclamada prestou as informações referentes ao Agravo de Instrumento nº 0014995-10.2021.8.27.2700, relatando o histórico processual. Noticiou que o Ministério Público opinou pelo proseguimento da reintegração de posse, tendo o feito transitado em julgado em 24/01/2023; e que, em 17/07/2023, “a Defensoria Pública do Estado do Tocantins atravessou petição, no evento 113, informando que ajuizou Reclamação Constitucional, com pedido liminar, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível nos autos em epígrafe, ante a violação aos ditames proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 828/DF” (e-doc. 31).



    12. O Relator da Medida Cautelar nº 0014995-10.2021.8.27.2700 prestou informações (e-doc. 32; destaques do original):



    “(...) ação de reintegração de posse, autos n. 0000812-53.2016.8.27.2718, chave de segurança n. 500910671116, e link para consulta pública do e-PROC https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php? acao=processo_consulta_publica_tjto proposta por CLOVIS FRANCO TEIXEIRA em face, inicialmente, de JOSÉ MARIA ALVES DA ROCHA, DEUSIVAN ALVES MACHADO, ZÉ REIS (sem qualificação), GETÚLIO (sem qualificação), CHIQUINHO (sem qualificação), FRANCISCO DO HILÁRIO (sem qualificação), FILHO MECÂNICO (sem qualificação), ANTÔNIO DENTISTA (sem qualificação), SIRILO (sem qualificação), JOSÉ DOS SANTOS (sem qualificação) e DEMAIS INTEGRANTES indeterminados da Associação não personalizada, “ASSOCIAÇÃO ÁGUA VIVA”, e com deferimento de liminar aos 12.07.2016 (evento n. 6) para proteção possessória em favor da parte autora, determinando se expeça a favor da mesma o mandado de reintegração na posse. 



    Em data de 28.07.2016 (evento n. 20) o INCRA compareceu ao feito, após ser intimado, para informar ausência de interesse. Já a UNIÃO, no evento n. 23, requereu sua intervenção no feito através de oposição. 



    Contestação apresentada pelas partes demandadas FRANCISCO PEREIRA HORA (vulgo “CHIQUINHO”), GETULIO ALVES ARANHA (GETÚLIO), JOSÉ DOS SANTOS MENDES DE SOUSA (JOSÉ DOS SANTOS), DEUSIVAN ALVES MACHADO, JOSÉ MARIA ALVES DA ROCHA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA (vulgo “FRANCISCO DO HILARIO”) no evento n. 24. 



    E pela decisão proferida no evento n. 28 foi declinada da competência e determinada a remessa à Justiça Federal, Subseção Judiciária de Araguaína - TO. Porém, pela decisão contida no anexo 3 do evento n. 80 a Justiça Federal entendeu pela ausência de interesse da União no feito, para cá retornando os autos, com decisão determinando o cumprimento da decisão liminar no evento n. 82, e devidamente cumprida no evento n. 103, e com mandado de verificação no evento n. 113.



    Após assumir a jurisdição desta Comarca, determinei no evento n. 294 em data de 21.07.2021, dentre outras diversas diligências para organização do feito, e da qual foram intimados eletronicamente, além das partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública, exarando seus cientes (...)



    Contra esta decisão foi interposto embargos de declaração no evento n. 306, julgado em 09.11.2021 (evento n. 330) e improvido no mérito, lá registrando que ficou certo por aquela decisão que este juízo não revogou ou alterou qualquer pronunciamento judicial anterior. Já quanto a comunicação de supostas novas ocupações no evento n. 313, e como decidido no evento n. 294, a competência para apreciar tais fatos voltou à jurisdição federal, ante a decisão prolatada pelo TRF-1ª Região.



    Já no evento n. 353 veio a parte autora aos autos comunicar a existência de suposta alteração fática, e, de outra banda, os demandados no evento n. 354 requerer suas manutenções na área objeto do litígio, quando então fora proferida a decisão contida no evento n. 357 para manter a decisão por mim proferida no evento n. 294, pelas razões e fundamentos lá expostos, e contra a qual já fora inclusive interposto recurso de agravo de instrumento, autos n. 0014995-10.2021.8.27.2700, para manter este feito suspenso, na forma lá determinada, desde já registrando que será imediatamente cumprida qualquer ordem emanada pela instância superior. 



    Pelo despacho do evento n. 379 registrei:



    “Considerando que nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 o Supremo Tribunal Federal aos 05.08.2022 manteve a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, e por liminar proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso em 31.10.2022 autorizou a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX), e aos 02.11.2022 o Tribunal Pleno referendou a liminar, para também adotar regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, conforme abaixo: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    Assim, em atenção ao ofício encaminhado pelo Ministério Público Federal aos 23.11.2022 e aqui recebido em 12.12.2022 (evento 377, OFIC1), e considerando que a decisão que determinou a reintegração de posse em favor da autora/agravante sobre área rural em litígio, fora proferida pela instância superior no recurso de agravo de instrumento n. processo 0014995-10.2021.8.27.2700/TJTO, evento 70, ACOR1, expeças e com urgência ofício ao relator DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, solicitando orientações para o cumprimento do lá determinado.



    Tão logo sejam informadas, cumpra-se na forma determinada pela instância superior.



    Porém, em despacho seguinte, contido no evento n. 386, determinei: 



    Inobstantes os fundamentos por mim utilizados na decisão do evento n. 294, cumpra-se a determinação judicial proferida no Acórdão do Recurso de Agravo de instrumento n . 0014995-10.2021.8.27.2700 proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, evento n. 70, datado de 11/11/2022 21:49:43, que ordenou o cumprimento da liminar de reintegração de posse aqui proferida no evento n. 6, em data de 12/07/2016 15:22:17, e ratificada no evento n. 238, em data de 28/08/2020 17:56:29, expedindo o respectivo mandado, independentemente de informações a respeito do julgamento da ação anulatória n. 0000435-34.2005.4.01.4300, proposta na Justiça Federal do TRF-1ª Região, por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA em face de CLOVIS FRANCO TEIXEIRA, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS, MAURO ANTONIO DA COSTA TELLES, ROMEU DA COSTA TELLES.



    Indefiro porém o ingresso no feito da ASSOCIACÃO SÃO DOMINGOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BABACULANDIA/TO, requerido no evento n. 383, por não ser parte no feito, e nem comprovar sua regular constituição jurídica com a juntada do estatuto social devidamente registrado em cartório, com a respectiva ata constitutiva, relação dos dirigentes da entidade com seus respectivos mandatos, e expressa indicação de quem sejam seu representantes para fins jurídicos, e nem a relação dos substitutos processuais, os supostos associados e posseiros desta demanda, tudo na forma dos arts. 53 a 61 do Código Civil. 



    Expedido o mandado de reintegração de posse no evento n. 429 em cumprimento ao determinado pela instância superior, com intimação das partes demandadas no evento n. 435.



    Já pela decisão do evento n. 446 indeferi o ingresso no feito de ASSOCIACÃO SÃO DOMINGOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BABACULANDIA/TO, desde já o indefiro, nos moldes do antes já decidido no evento n. 386, por não terem sido cumpridas as exigências lá descrita. Também indeferi o pedido de remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instituída através da Portaria n. 2.692/2022, por não ser órgão jurisdicional, mas sim "órgão auxiliar do juiz da causa" e não alterar com isso a competência deste juízo (art. 2º da Portaria n. 2.692/2022), além de não vislumbrar qualquer razão fática que a justifique e ainda o pedido lá formulado de ingresso no feito das 50 (cinquenta) pessoas referidas, uma vez que sem o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no evento n. 435 não é possível por ora estabelecer se algum dos lá mencionados serão atingidos em suas pretensões. E mesmo se assim venha a ocorrer, o caminho processual mais adequado é a oposição de ação própria de Embargos de Terceiro, e não o ingresso em lide já em curso para a qual não houve essa opção pelo autor (art. 674 do CPC).



    A Polícia Militar informou no evento n. 507 que a logística policial estará em condições para acompanhamento da execução do Mandado de Reintegração de Posse referente ao processo nº 0000812-53.2016.827.2718, a realizar-se a partir das 06h00min do dia 18/07/2023 (terça-feira), no local denominado Fazenda Boa Esperança, localizada no endereço TO-222, Zona Rural, próxima ao Entroncamento de Babaçulândia, município de Babaçulândia/TO. 



    Por fim, no evento n. 520, em data de 17.07.2023 às 17h57min a Defensoria Pública trouxe aos autos cópia da decisão proferida por Vossa Excelência na Medida Cautelar na Reclamação n. 60.972, sendo então determinado naquele mesmo dia às 18h25 (evento n. 549) o cumprimento da decisão, suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no evento 429, MAND1, com imediata comunicação ao oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência e à autoridade policial que o acompanharia (eventos ns. 565 e 567).”



    13. O Espólio de Clóvis Franco Teixeira opôs embargos de declaração alegando que a decisão liminar incorreu nos vícios de omissão e obscuridade, pois “a parte reclamante não requereu (art. 141, 490 e 492 do CPC) a suspensão do cumprimento da reintegração de posse na pendência do julgamento de mérito desta ação, mas sim, a suspensão daquela até a observância dos termos e procedimentos destacados na ADPF 828 TPI/DF”; ou seja, “após a participação da Comissão de Conflitos Fundiários do Egrégio TJTO no cumprimento desta, para realização de visita técnica, participação de audiência de mediação e para garantir o encaminhamento dos invasores ilegais para abrigos públicos” (e-doc. 41). 



    13.1. Requer: 



    “I) seja sanado o aparente vício de omissão e obscuridade no caso em tela, para aclarar se a suspensão da reintegração de posse em favor do beneficiário, já admitida pela parte reclamante, deverá prevalecer até o julgamento de mérito desta reclamação, ou até o cumprimento e observância do procedimento estabelecido na ADPF nº 828/DF, tal como pretendido pela parte reclamante e mais condizente com a celeridade processual que se espera; 



    II) se deferida a suspensão da reintegração de posse até o cumprimento do procedimento determinado na ADPF nº 828/DF, a medida adequada para solução da controvérsia se dá pela comunicação do Tribunal de origem, com a determinação de observância e cumprimento do referido procedimento de imediato como de direito, ou não;” (e-doc. 41, p. 5).



    14. A parte beneficiária, Espólio de Clóvis Franco Teixeira, apresentou contestação, por meio da qual assevera: i) que a reclamação ajuizada pela Defensoria Pública é intempestiva, pois se operou o trânsito em julgado da decisão em 24/01/2023; ii) o não esgotamento das instâncias ordinárias; iii) inépcia da petição inicial, pois fora atacada mais de uma decisão, não havendo a devida delimitação dos contornos objetivos da reclamação, além de haver causa de pedir, sem pedido; iv) ausência de estrita aderência/identidade material; v) impossibilidade de reexame de fatos e provas; vi) ausência do interesse de agir, porquanto a área foi desocupada voluntariamente (em audiência de mediação realizada em 13/06/2023, quando os invasores concordaram em desocupar a área até 18/07/2023 (com presença e anuência da defensoria pública)). Postula a reversão da liminar e a negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 50).



    15. A parte reclamante impugnou os embargos de declaração opostos, afirmando que não houve decisão extra petita, motivo pelo qual pleiteia a manutenção da liminar até o julgamento do mérito da presente reclamação (e-doc. 60). 



    16. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência da reclamação, sob os seguintes termos (e-doc. 65):  



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828- MC/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADPF 828/DF QUANTO AO REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES COLETIVAS IRREGULARES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    (...)



    18. O parecer é pela procedência da reclamação. 



    19. Com efeito, a Suprema Corte, tendo presente a problemática decorrente dos atos do Poder Público relativos a desocupações, despejos e reintegrações de posse no período pandêmico, com enfoque na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais à saúde e à moradia, deferiu a liminar na ADPF no 828/DF (...)



    (...)



    21. Em novembro de 2022, quando a pandemia já se encontrava em seu período final, a questão voltou a ser examinada pela Corte, oportunidade em que foi estabelecido um regime de transição, no qual passou-se a admitir a desocupação de imóveis e a execução de mandados de reintegração de posse, desde que observadas as seguintes medidas: “(i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.



    (...)



    23. A Resolução nº 510 do CNJ, publicada em 26 de junho do corrente ano, regulamentou a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, instituiu diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabeleceu protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis.



    (...)



    24. Na hipótese específica dos autos, a única providência adotada na tentativa de supostamente solucionar a controvérsia foi tomada pela Polícia Militar do Tocantins, que realizou a reunião preparatória de reintegração de posse, da qual participaram apenas os militares envolvidos na operação, o oficial de justiça e os advogados dos requeridos e requerentes, constando expressamente do documento que a finalidade (exclusiva) da reunião era “deliberar sobre o cumprimento do Mandado de Reintegração de posse da propriedade denominada “Fazenda Boa Esperança, na TO-022, município de Babaçulândia/TO, Processo Autos nº 0000812-53.2016.827.27188.” (cf. Ata de fls. 78/84) 



    25. Percebe-se, portanto, que não foram observados os parâmetros estabelecidos no julgamento da decisão cautelar proferida na ADPF 828/DF para a desocupação escalonada e gradativa das famílias que ocuparam irregularmente o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse e se encontram em situação de vulnerabilidade social, evidenciando-se o perigo de dano irreparável aos referidos ocupantes no caso de efetivação da decisão que determinou “o prosseguimento da demanda” e “a reintegração de posse em favor da autora/agravante sobre área rural em litígio”.



    26. Com efeito, a vivência comum mostra, contudo, que, quanto mais o tempo passa de mais difícil solução afiguram-se os quadros de ocupações irregulares. A visita técnica realizada em um ano muito provavelmente não corresponderá à realidade do ano vindouro, pois certamente a área contará com ainda maior número de famílias. É preciso, pois, que, nesta difícil equação, o Estado seja minimamente eficiente, de modo que eventuais medidas tomadas pelas autoridades constituídas não se percam, antes, sejam bem aproveitadas.



    27. No caso, a ausência de providências das autoridades constituídas em prol da desocupação ordenada e da execução progressiva da medida de reintegração de posse, resguardados os direitos humanos, evidencia a existência de descompasso com o regime de transição estabelecido pelo Plenário do STF no julgamento na ADPF 828-MC/DF para desocupações e despejos de imóveis. 



    28. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação, a fim de que a medida de reintegração de posse seja procedida em consonância com os parâmetros fixados na ADPF nº 828-MC/DF.”  



    É o relatório.  



    Decido.



    17. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    18. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento  



    19. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.  



    20. Para tanto, importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.  



    21. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...). (grifos nossos).”  



    22. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos (grifos nossos):  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”  



    23. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:  



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 202